Tribunal: TJDFT
Processo: 0737254-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737254-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA EMBARGADO: DISTRIBUIDORA DE GAS IPE LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 38457594). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2022 15:32:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador